Tribunal: STF
Processo: ARE 760003
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Exigibilidade do preparo para o recurso interposto em ação penal privada. Precedentes. Necessidade de recolhimento dentro do prazo cominado para a interposição do extraordinário. Não ocorrência. Recurso deserto. Precedentes. Regimental não provido.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Questão de Ordem no AI nº 209.885/RJ, consolidou o entendimento de que, nos termos do disposto no art. 511 do Código de Processo Civil e, ainda, com amparo na norma do art. 59 do Regimento Interno da Corte, o preparo do recurso extraordinário deve ser efetuado dentro do prazo cominado para sua interposição.



    2. Os recursos interpostos em ação penal privada, nos termos do art. 806, § 2º, do Código de Processo Penal e do art. 3º, inciso I, da Resolução nº 479/12 do Supremo Tribunal, exigem o preparo.



    3. Regimental a que se nega provimento.